Tribunal: TJPA
Processo: 0803416-82.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803416-82.2019.8.14.0301

APELANTE: BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA DOCAS DO PARÁ. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA NATUREZA JURÍDICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da Companhia Docas do Pará (CDP), em razão de alegado atraso injustificado na atracação de navio transportando carga viva no Porto de Vila do Conde, que teria causado prejuízos econômicos à autora. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, afastando a preliminar de incompetência e reconhecendo a legalidade das alterações administrativas na programação portuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento de ofício da incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da modificação superveniente da natureza jurídica da Companhia Docas do Pará; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil da empresa demandada poderia ser reconhecida em razão de atraso na atracação do navio contratado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração superveniente da natureza jurídica da Companhia Docas do Pará, que passou a ser equiparada a empresa pública federal prestadora de serviço público essencial, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

A exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis se aplica nas hipóteses de modificação da competência ratione personae, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais reconhecem que a transmudação da natureza jurídica da parte ré impõe o declínio da competência para a Justiça Federal, ainda que a demanda tenha sido originalmente proposta na Justiça Estadual.

Diante do reconhecimento da incompetência absoluta, impõe-se a desconstituição da sentença de mérito e a remessa dos autos ao juízo federal competente, ficando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Preliminar de incompetência acolhida de ofício. Sentença desconstituída. Autos remetidos à Justiça Federal.

Tese de julgamento
:

A alteração superveniente da natureza jurídica de sociedade de economia mista para empresa pública federal atrai a competência da Justiça Federal para julgar a causa.

A incompetência absoluta ratione personae pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal.

O princípio da perpetuatio jurisdictionis não prevalece diante de modificação superveniente da natureza da parte envolvida, quando esta enseja competência absoluta da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 43, 64, §1º, e 966.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, CC 199.584/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13.11.2023;
TJ-SP, AI 2214507-45.2023.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 26.10.2023;

TJ-RJ, APL 0005362-47.2017.8.19.0045, Rel. Des. Mônica Feldman de Mattos, j. 15.06.2023;

TJ-PA, APL 0028372-74.2014.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.03.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0803416-82.2019.8.14.0301, ajuizada em face da
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP.

Na origem, a parte autora alegou que contratou empresa de transporte marítimo para o carregamento e exportação de aproximadamente 22.000 cabeças de gado, tendo o navio BADER III chegado ao Porto de Vila do Conde em 17/01/2019. Sustentou que, não obstante a chegada da embarcação à área de fundeio, a autoridade portuária teria promovido sucessivas alterações na programação de atracação, sem justificativa idônea, ocasionando atraso injustificado, custos adicionais de afretamento, manutenção da carga viva e demais prejuízos econômicos. Relatou, ainda, que inicialmente manejou tutela cautelar em caráter antecedente, na qual foi concedida liminar determinando a imediata atracação do navio, posteriormente suspensa em sede de agravo de instrumento. Em razão do alegado descumprimento da programação e dos prejuízos suportados, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A Companhia Docas do Pará apresentou contestação, arguindo, em síntese, a incompetência do juízo estadual, a observância do Regulamento do Porto de Vila do Conde, a inexistência de conduta ilícita, a ausência de nexo causal e a caracterização do atraso como risco inerente à atividade econômica desenvolvida, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença, por meio da qual o magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na decisão, afastou-se a preliminar de incompetência do juízo, ao fundamento de que a Companhia Docas do Pará possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, sendo competente a Justiça Estadual, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 155/1967 e da Súmula nº 556 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, consignou-se que a programação de atracação integra a rotina administrativa portuária, estando sujeita a alterações decorrentes de critérios técnicos, operacionais e de segurança, bem como de prioridades legais, notadamente no que concerne às operações com alumina. Destacou-se que as reprogramações ocorreram em razão de atrasos nas operações de outras embarcações, como o navio MV SAGA TIDE, e que tais alterações não atingiram exclusivamente a autora, mas diversos outros navios em espera. Concluiu o juízo de origem que não restou comprovada conduta ilícita da ré, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação administrativa e os danos alegados, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela provisória anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a tempestividade e regularidade do preparo recursal, bem como reiterando os argumentos expendidos na inicial. Alegou que a sentença deixou de enfrentar ponto central da controvérsia, consistente no suposto preterimento do navio BADER III em relação a outras embarcações que chegaram posteriormente à área de fundeio e que não se enquadrariam nas hipóteses de prioridade previstas no Regulamento do Porto. Defendeu que a Companhia Docas do Pará teria violado as regras de ordem cronológica de atracação, ao priorizar navios destinados ao transporte de coque e carvão, em detrimento de embarcação que conduzia carga viva e perecível. Aduziu que o atraso não se limitou a mera reprogramação administrativa, mas configurou falha na prestação do serviço público, apta a ensejar a responsabilidade civil da apelada, com a consequente condenação ao pagamento dos danos materiais suportados. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Intimada, a Companhia Docas do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, inicialmente, suscitou preliminar no sentido da aplicação das prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública, ao argumento de que se trata de empresa pública federal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, fazendo jus, portanto, às prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, como a submissão ao regime de precatórios, isenção de custas e preparo, prazo em dobro e impenhorabilidade de seus bens, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive decisões proferidas em reclamações constitucionais e arguições de descumprimento de preceito fundamental envolvendo companhias docas e outras estatais prestadoras de serviço público. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, asseverando que as alterações na programação de atracação ocorreram dentro da discricionariedade técnica da autoridade portuária, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e segurança operacional, inexistindo qualquer comprovação de abuso, ilegalidade ou preterimento indevido da embarcação da autora. Sustentou, ainda, que os prejuízos alegados decorrem do risco próprio da atividade econômica exercida pela apelante, não sendo possível imputar à administração portuária responsabilidade por atrasos decorrentes de fatores operacionais e logísticos inerentes à dinâmica do porto. Ao final, requereu o não provimento do recurso.

Recebi a relatoria do feito em razão de distribuição por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Questão preliminar:

Inicialmente, colho das Contrarrazões recursais a informação da modificação superveniente da natureza jurídica da CDP.

Sustenta a apelada que, embora o Decreto-Lei nº 155/1967 tenha originalmente qualificado a CDP como sociedade de economia mista, a interpretação constitucional atual deve prevalecer sobre a classificação formal, especialmente diante do entendimento consolidado do STF de que as Companhias Docas exercem atividade típica de Estado, consistente na administração de portos organizados, com exercício de poder de polícia, sem intuito primário de lucro e sem atuação em regime de concorrência.

Alega que essa modificação superveniente da natureza jurídica, reconhecida em precedentes vinculantes da Suprema Corte, notadamente em reclamações constitucionais e arguições de descumprimento de preceito fundamental, impõe o reconhecimento de que a CDP se equipara à Fazenda Pública para fins processuais.

Defende-se que tal requalificação jurídica decorre não de alteração legislativa formal, mas da releitura constitucional do art. 173 da Constituição Federal, a partir da distinção entre estatais exploradoras de atividade econômica em sentido estrito e estatais prestadoras de serviço público essencial em regime de exclusividade, hipótese na qual se enquadraria a Companhia Docas do Pará.

Pois bem.

Nesse cenário, embora o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC) determine que a competência seja fixada no momento da propositura da ação e não se altere por fatos supervenientes, essa regra comporta exceção de ordem constitucional: a alteração da competência em razão da pessoa, que é de natureza absoluta e envolve o interesse público.

Conforme a tese firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a modificação da natureza jurídica de uma das partes processuais para Empresa Pública Federal (como noticiado ter ocorrido com a CDP, nas Contrarrazões ao presente apelo), enseja a deslocação da competência para a Justiça Federal, nos termos do Art. 109, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito precedente (grifei):

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO ESTADUAL E FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CBTU. TRANSMUDAÇÃO PARA EMPRESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Trata-se de conflito de competência instaurado entre juízos federal e estadual, nos autos de ação indenizatória movida contra a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, em fase de cumprimento de sentença. 2. Como regra geral, compete ao juízo que proferiu o julgamento promover o seu respectivo cumprimento, nos termos do art. 516, II, do CPC. Precedentes: CC n. 108.985/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 4/3/2010; CC n. 62.083/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/6/2009, DJe de 3/8/2009; CC n. 175.883/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 26/8/2022.3. Esse entendimento, contudo, deve ser afastado na hipótese de sucessão processual ou de modificação da natureza jurídica da parte, como ocorreu no caso sub judice, no qual a CBTU passou a ser, ao tempo já do cumprimento da sentença, uma empresa pública federal, devendo prevalecer, na hipótese, a regra do art. 109, I, da CF/88.4. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente a Justiça Federal. (STJ - CC: 199584 RN 2023/0314236-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/11/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/11/2023).”

Na mesma linha, os Tribunais Estaduais têm decidido (grifei):

“
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Executada que alterou seu estatuto social para, deixando de ser sociedade de economia mista, transformar-se em empresa pública federal. Competência da Colenda Justiça Federal. Artigo 109, I, da Constituição Federal. Competência de natureza absoluta, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Determinação de remessa dos autos à Nobre Justiça Federal, com observação de que as decisões proferidas até o presente momento processual conservam sua eficácia até ulterior decisão do Nobre Juízo competente. Recurso não conhecido, com determinação e observação
. (TJ-SP - AI: 22145074520238260000 Santo André, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 26/10/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023).”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL - INB. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDANTE. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA INB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA TRANSFORMADA EM EMPRESA PÚBLICA FEDERAL CONTROLADA PELA UNIÃO. ARTS. 12 E 13 DA LEI Nº 14.120/2021. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 64, PARÁGRAFO 1º E 966, AMBOS DO CPC. DEMANDA DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RESENDE, ENTÃO COMPETENTE À ÉPOCA, CONFORME SÚMULA Nº 556 DO E. STF E SÚMULA Nº 42 DO E. STJ. TODAVIA, NÃO HAVENDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E PENDENDO O JULGAMENTO DO APELO, NÃO HÁ COMO SE RECONHECER A COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DE ORIGEM, NOS MOLDES DO ART. 516, II DO CPC. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AO CASO. ART. 109, I DA CRFB/88. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, PREVISTA NA PARTE FINAL DO ARTIGO 43 DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAR O PRESENTE RECURSO. HIPÓTESE CONCRETA QUE SE AMOLDA AO COMANDO DO ART. 108, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, COM A REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.
(TJ-RJ - APL: 00053624720178190045 202100161093, Relator.: Des (a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 15/06/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2023).”

Especificamente no âmbito deste Regional, destaco a seguinte ementa:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIO. FUNÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CF, ART. 109, VIII.
1. Em sede de mandado de segurança, a competência para julgar se dá pelo critério ratione personae, independente da matéria posta em juízo. Logo, define-se pela função da autoridade apontada como coatora; e dita natureza o será a depender a do ente federativo a que se vincula a pessoa jurídica representada pelo agente indicado como coator; 2.
Assim, sendo a CDP uma empresa privada, produto da descentralização administrativa da União, dotada de capital social também da União, a competência para apreciar os feitos advindos de atos de autoridades de seu âmbito, será da Justiça Federal, por se tratar, em último plano, de ato de autoridade federal.
É a inteligência do inciso VIII, do art. 109, da CF/88 e de precedentes do STJ; 3. Apelação conhecida. Suscitada preliminar de incompetência. Sentença desconstituída. Remessa dos autos à Justiça Federal. (TJ-PA - APL: 00283727420148140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/04/2018)

Mais recentemente, ressalto que situação semelhante foi enfrentada por esta E. 1ª Turma que, em sede de decisão monocrática, reconheceu em 25.11.2025, a incompetência absoluta desta Justiça Estadual para julgamento de feitos incluindo a CDP, remetendo-se os autos à Justiça Federal
(Processo nº 0029331-16.2012.8.14.0301)
.

Nesse cenário, embora a preliminar arguida em contrarrazões não formule expressamente o pedido de reconhecimento da incompetência absoluta, mostra-se pertinente enfrentar, de ofício, preliminar de incompetência material da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito, o que importa na desconstituição da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito e na remessa dos autos à Justiça Federal, para os fins cabíveis.

Por corolário, resta prejudicado o exame das demais questões suscitadas no apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e suscito, de ofício,
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça comum para julgar o presente processo
, determinando sejam os autos remetidos à Justiça Federal e lá processado e julgado o feito, nos termos da fundamentação.

Sem custas neste grau recursal, dada a natureza da decisão.

Belém, 19/02/2026